Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722390-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP, FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA – EPP e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740038-09.2021.8.07.0001, proposto pelos ora agravantes em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA, indeferiu pedido de pesquisa e inclusão do nome da empresa executada no sistema informatizado da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, nos seguintes termos: “(...) Por outro lado, o sistema CNIB, instituído pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como ferramenta de consultas para localização de bens, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade às decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens imóveis, o que não se confunde com a constrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Assim, a interferência judicial por meio da CNIB somente se justifica se já houver a indicação da existência de bem imóvel em nome da parte executada, revelando-se, pois, como medida extrema. Ademais, a parte credora pode efetuar a busca de bens de propriedade da parte executada junto aos cartórios extrajudiciais, mediante recolhimento dos emolumentos correspondentes. Não havendo indicativo da existência de bens penhoráveis ou de alteração da situação fático-financeira do executado de maneira apta a ensejar a utilização do referido sistema, indefiro o pedido. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 156757865. Ressalte-se que, como já pontuado, o arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Intime-se. Clodair Edenilson Borin Juiz de Direito Substituto” Em suas razões recursais (ID 47561123), a parte agravante sustenta ter esgotadas as diligências para localização de bens (da devedora) passíveis de penhora e que, portanto, cabível o pedido de rastreamento de bens por meio de pesquisa na plataforma da CNIB. Justifica que o sistema CNIB permite aumentar a efetividade das execuções, pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução. Enumera os benefícios da ferramenta, destacando que é gratuita, de fácil acesso e reversível. Pontua que o sistema CNIB não pode ser acessado pelos agravantes sem autorização judicial específica para tanto e que o deferimento da pesquisa de bens passíveis de penhora no sistema informatizado supramencionado é medida que se impõe por conta do princípio da efetividade da execução. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada para que seja determinada a inserção do nome da agravada no CNIB, “afim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome até o julgamento do presente processo e seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, deferindo e mantendo o cadastro do nome do Agravado no CNIB afim de resguardar possíveis bens que esteja em nome do devedor, trazendo inúmeros benefícios processuais e, inclusive dando publicidade ato e resguardando eventuais terceiros adquirentes de boa-fé dos bens do devedor”. Preparo regular (ID 47561129/30). É o relatório. Decido. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifico que não estão satisfeitos os requisitos para deferimento da medida liminar. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, o CNIB será constituído por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Previu-se, ainda, no art. 5o, as categorias de usuários do sistema, destacando-se, especialmente, os magistrados, as autoridades, os usuários qualificados e os usuários. Além disso, dispôs-se no art. 12 que “a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei”. Em interpretação a contrario sensu, tem-se que a requisição de informações legais e certidões registrais, quando rogadas por usuários particulares, estarão condicionadas ao pagamento de emolumentos. Efetivamente, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens configura instrumento útil à integração de “todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do devedor” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Obviamente, não há dúvidas de que a Autoridade Judiciária ou a Administração Pública, nas hipóteses legais, são legitimadas a decretar indisponibilidade de bens do executado. Ocorre que não se cuida de ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, de modo que, em vistas do princípio dispositivo, não cumpriria ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada em diligenciar nesse sentido. Dessa maneira, faculta-se à própria parte interessada (no caso, os credores, ora agravantes) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária para tanto a intervenção judicial. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733502-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO(S) JARBAS LOPES DE ALMEIDA Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1396501 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E SREI. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Deve ser mantido o indeferimento do pedido formulado pelo credor de acesso aos sistemas CNIB e SREI pelo Juízo em que se processa o cumprimento de sentença. Isso porque as referidas providências não dependem de determinação judicial e podem ser satisfeitas por meio de consulta realizada em cartórios, após o pagamento dos devidos emolumentos pelo requerente. 2 - Não se verificando que o credor tenta envidado todos os esforços necessários para a localização dos bens do devedor passíveis de penhora, é descabido se falar em ausência de observância do princípio da cooperação pelo Poder Judiciário por conta do indeferimento do pedido de acesso aos sistemas SREI e CNIB. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1396501, 07335028220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730255-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO(S) ANA MARIA DE SOUSA NERES e ANTONIO NIVALDO FERNANDES NERES Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1386675 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA OMISSA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEIOS NÃO ADEQUADOS. CONSULTA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO CREDOR. 1. Não caracteriza a omissão na decisão agravada quando o Juízo originário se manifestou sobre a questão, ainda que de maneira sucinta. 2. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. Para dificultar que o devedor tenha acesso ao crédito não é necessário o cancelamento dos cartões, basta que o credor faça a inscrição do nome dele no cadastro de inadimplentes. 4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 5. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1386675, 07302559320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2023